Tribunal: TJES
Processo: 0005149-80.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005149-80.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDIANA DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005149-80.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO. SANAMENTO IMPOSITIVO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ELEMENTOS GENÉRICOS INERENTES AO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DESLOCADA PARA A TERCEIRA FASE DO CÁLCULO REPRIMENDÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O recorrente sustenta a existência de omissão, erro de fato e erro material no julgado, alegando ausência de enfrentamento das vetoriais culpabilidade e antecedentes na primeira fase da dosimetria, bem como a omissão quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e a ocorrência de erro material no cálculo da pena definitiva. Pretende o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados e reduzir a reprimenda imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, bem como acerca da incidência da minorante do tráfico privilegiado; (ii) verificar se a fundamentação baseada na consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa é idônea para exasperar a pena-base a título de culpabilidade desfavorável; e (iii) estabelecer se a existência de condenação penal transitada em julgado autoriza o indeferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em razão de antecedentes maculados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, voltado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à mera rediscussão do mérito. Constatada a omissão do acórdão quanto ao exame detalhado das vetoriais do art. 59 do Código Penal e da causa de diminuição de pena, impõe-se o provimento do recurso para sanar os vícios. A culpabilidade como circunstância judicial traduz o grau de reprovabilidade concreta da conduta do agente; por conseguinte, revela-se inidônea a fundamentação genérica apoiada em elementos intrínsecos ao próprio conceito analítico de crime (potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de comportamento diverso), impondo-se o afastamento de sua valoração negativa. Embora a condenação transitada em julgado constitua motivação legítima para desvalorar os antecedentes, determina-se o deslocamento do exame dessa circunstância para a terceira fase da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira etapa, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o dispositivo legal exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais os bons antecedentes, restando o benefício obstado em razão da manutenção dos antecedentes maculados do embargante. A pena definitiva resta consolidada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto com base no quantitativo penal e no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para sanar as omissões apontadas, redimensionando a pena final do embargante para o mínimo legal e fixando o regime inicial semiaberto, sem o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento

A utilização de elementos integrantes do conceito analítico de crime, tais como o real conhecimento do caráter ilícito do ato e a exigibilidade de conduta diversa, configura fundamentação inidônea para justificar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade desfavorável.

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo obstada a concessão do benefício ao agente que ostenta antecedentes criminais maculados por condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005149-80.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMUEL SANTOS SILVA
em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante e pelos corréus, reformando a dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, mantendo, contudo, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão, erro de fato e erro material, alegando que este colegiado não enfrentou adequadamente a análise das vetoriais culpabilidade e antecedentes, bem como deixou de reconhecer a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Aduz, ainda, a ocorrência de erro material na fixação da pena definitiva, uma vez que, embora consignada a inexistência de agravantes e causas modificadoras da pena, a reprimenda final foi arbitrada em patamar superior.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se a existência de
omissão
no acórdão embargado quanto à análise específica das vetoriais culpabilidade e antecedentes e da incidência ou não do tráfico privilegiado.

A sentença condenatória desvalorou referida circunstância judicial sob o fundamento de que o acusado “tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe comportamento diverso”.

Todavia, a fundamentação empregada revela-se inidônea para justificar a exasperação da pena-base.

Isso porque a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal refere-se ao grau de reprovabilidade concreta da conduta praticada, exigindo fundamentação lastreada em circunstâncias específicas que demonstrem especial censurabilidade do comportamento do agente, para além daquela já inerente ao próprio tipo penal.

Assim, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto aos antecedentes, v
e
rifica-se que a sentença condenatória desvalorou a referida vetorial com fundamento na existência de condenação penal transitada em julgado em desfavor do acusado, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Entretanto, tal circunstância dev
erá ser utilizada na terceira fase da dosimetria, razão pela qual sano as omissões verificadas e fixo a pena-base do embargante em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Por fim, verifico que o acórdão embargado não analisou a incidência ou não do tráfico privilegiado, razão pela qual sano a omissão verificada nos seguintes termos:

É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Isso porque a incidência do denominado tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles os bons antecedentes, circunstância não verificada na hipótese concreta ante a manutenção dos antecedentes maculados do embargante.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
ao valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando que a pena foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
dou-lhes provimento
, para sanar as omissões apontadas e fixar a pena final do apelante no mínimo legal previsto, não reconhecendo, contudo, a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)